Tribunal: TJMT
Processo: 0001361-58.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001361-58.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI - CNPJ: 01.753.871/0001-49 (APELADO), MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 551.460.741-00 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA. ART. 921, § 5º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO contra a sentença que, em Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente implica a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, em decisões proferidas após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, implica a extinção do processo sem a condenação das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001361-58.2014.8.11.0041, movida em face de IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI e outro, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o recorrente alega que, após a edição da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, §5º, do CPC, não há possibilidade de imputação de quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Argumenta que, mesmo sob a ótica do princípio da causalidade, não se pode imputar ao exequente a responsabilidade pelo insucesso da demanda executiva, especialmente quando a extinção do processo decorre da não localização de bens ou do devedor, imputando-se a frustração à própria conduta do executado

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

O magistrado de primeira instância condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema, vale consignar que por um período houve debate acerca da distribuição dos ônus de sucumbência nos casos de extinção da execução devido ao reconhecimento da prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que se aplicaria o princípio da causalidade, atribuindo ao devedor os referidos ônus. Por outro lado, havendo resistência, aplicar-se-ia o princípio da sucumbência.

Contudo, em 2021, a Lei nº 14.194/2021 entrou em vigor e alterou o § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil (CPC), com a seguinte redação:

“§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
. ”

Sobre o assunto, o STJ tem decidido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. 1.Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. 3.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15,
não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição
. 4.
A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que
o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença
(ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal)
. Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido. 6. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Portanto, conforme a legislação atual, o reconhecimento da prescrição intercorrente implica a extinção do processo sem ônus para as partes. Esta é uma situação peculiar, pois embora haja um processo judicial, não se define um vencedor ou um vencido.

Dessa forma, considerando que, no caso em questão, a sentença foi proferida em 25 de junho de 2024, o reconhecimento da prescrição intercorrente não acarreta a fixação de ônus de sucumbência, sendo necessária a reforma da sentença neste ponto.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação em ônus sucumbencial.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025